Tribunal: TJMT
Processo: 1059682-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059682-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDIR CAMPOS FRAGA - CPF: 207.711.001-59 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NOVO CORTE DO SERVIÇO POR RELIGAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE REFORMA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AUTORRELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE TOI OU LAUDO OFICIAL DO INMETRO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor,

ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo da confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção, com acompanhamento do consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade do corte do serviço por alegada fraude, consistente em religação indevida.

3.
A interrupção no fornecimento do serviço por meio de procedimento administrativo que não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

4.

Não havendo comprovação, o pedido de lucros cessantes não deve prosperar.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VALDIR CAMPOS FRAGA,
interpõe Agravo Interno (ID 215706670) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão monocrática prolatada pelo relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado, com a consequente procedência dos pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou as contrarrazões ao Agravo Interno (ID 221517675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024